Tribunal: TJMT
Processo: 0004469-06.2011.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004469-06.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO PRAIA MAR LTDA - CNPJ: 08.779.943/0001-76 (APELANTE), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), JANETE DA SILVA SALES MARTINS DE PAULA - CPF: 835.063.811-72 (APELADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 00.851.567/0001-71 (APELANTE), INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO PRAIA MAR LTDA - CNPJ: 08.779.943/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), EDSON SAULO COVRE - CPF: 076.547.648-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DE PREPOSTO DA EMPRESA RÉ / APELANTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER SUAS ATIVIDADES PELO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DA LESÃO – DANO ESTÉTICO DEMONSTRADO – CICATRIZES – Q
UANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença não se caracteriza como
extra petita
quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor.

Ao julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do preposto da empresa ré / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso decorrente de acidente de trânsito, sendo evidenciada a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

“A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito...”. (STJ, REsp n. 1.129.538/PA, 4ª Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009)

In casu,
devido à impossibilidade da parte autora de realizar suas atividades pelo período de recuperação, evidencia que esta deixou de auferir lucros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por F'NA E-OURO GESTÃO DE FRANCHISING E NEGÓCIOS LTDA, visando reformar a sentença de ID 183263656 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Danos Materiais e Morais em Razão de Acidente de Trânsito n. 0004469-06.2011.8.11.0040 - Cód. 85159, Proc. 295/2011, movida por JANETE DA SILVA SALES MARTINS DE PAULA, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os requeridos de forma solidária ao pagamento de danos materiais no valor de R$3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais); R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano estético e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 183263661 a apelante aduz o julgamento extra petita quanto ao pleito de indenização por dano material, haja vista a ausência de pedido de indenização do período de recuperação.

No mérito, aduz a culpa exclusiva da apelada. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, aduz a inexistência de danos morais e estéticos. Por fim, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte requerida aduz o julgamento extra petita referente a indenização por danos materiais, sob o argumento de que o pleito inicial dos mencionados danos seria referente à contratação de profissional de serviços domésticos.

Não obstante a alegação da requerida, verifico que no pleito inicial consta o pedido para que os requeridos arquem com todas as despesas de reabilitação da autora, uma vez que não consegue trabalhar/exercer suas funções do lar.

Assim, é notório que é defeso ao Julgador proferir Sentença de natureza diversa da pedida e condenar o Réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, como estabelecem os arts. 141 e 492, ambos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre os limites da lide, Ernane Fidélis dos Santos esclarece:

O autor, ao promover ação, deve formular pedido concreto, com todas as suas especificações (art. 282, IV). Tal pedido deve ser fundamentado em fatos que permitam tê-lo por conclusão. Tais fatos são o que se chama "fato e fundamentos jurídicos do pedido" (art. 282,III). Fundamento jurídico do pedido não é preceito de lei invocado, mas a conseqüência do fato que provoca a conclusão do pedido.
("Manual de Direito Processual Civil", Saraiva, 3ª ed., 1994, pp.160/161).

Prossegue:

Decidindo sobre o pedido do autor, especificamente, o juiz julga o mérito (art. 269, I), isto é, a lide sobre a qual a coisa julgada pode incidir, em forma de lei especial para o caso concreto (art. 468)
.

Conclui:

A lide, portanto, é limitada pelo pedido. O juiz não pode ir além (sentença ultra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita), nem conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez (sentença extra petita).

Ainda, a respeito da adstrição do Juiz ao pedido da parte, é clássica a lição de Moacyr Amaral Santos:

O pedido contém uma declaração de vontade e, pois, está sujeito à interpretação. Ora, fiel ao princípio dispositivo, o Código de Processo Civil consagra o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte
. Fê-lo no art. 128: "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito da sentença:
a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou
. Afastando-se desses limites, a sentença decide extra ou ultra petita. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido restritivamente, evitando, assim, de decidir extra ou ultra petita. Por isso preceitua o mesmo Código: art. 293: "
Os pedidos são interpretados restritivamente
[...].
(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2º V., 23ª ed., Saraiva, pp. 157 e 165).

Feita essas digressões, tenho que não ocorreu o vício mencionado pela apelante, uma vez que o julgado não fugiu dos pontos abordados na ação (condenação em danos materiais/lucros cessantes).

Assim, entendo que o douto julgador, visando assegurar o resultado prático ou equivalente, dentro das questões fáticas trazidas pelas partes, concedeu os danos materiais/lucros cessantes necessários quanto ao período de reabilitação da parte autora.

Salienta-se que o STJ, em reiterados julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que cabe ao Julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Petição Inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, situação que não ofende o Princípio da Congruência.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora
." (STJ - AgInt no REsp 1356803/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017 - Grifei).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA INICIAL. DECORRÊNCIA LÓGICA. SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2.
Segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição de pedido e o exame do caso deduzido em juízo é decorrência lógica dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, não se limitando ao capítulo "Do pedido", não havendo julgamento extra petita
. Incidência da súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp 777.346/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016 - Grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em que o julgamento pelo tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda
. [...] 5. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no AREsp 846.804/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016 - Grifei).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior considera que o julgamento pelo Tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no AREsp 124.010/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 14/06/2012 - Grifei).

Este Tribunal, em casos análogos, do mesmo modo, não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS REPETIDOS, MAS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO AMPLIADA EM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURAS DESTOANTES E DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO – PRÉVIA RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA JUNTO À CONCESSIONÁRIA – INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “....
2. “O pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos” (STJ - REsp 1562641/SP STJ – Terceira Turma STJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/08/2016)
. 3. ... (N.U 1020386-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ANULATÓRIA – ACÓRDÃO EMBARGADO CONTRADITÓRIO – PROVAS QUE INDICAM POSSE EM DETERMINADA DATA – RECONHECIMENTO DE POSSE EM DATA DIVERSA – CONSEQUÊNCIA – RECONHECIMENTO ERRÔNEO DE DIREITO À USUCAPIÃO – EFEITO INFRINGENTE – AFASTAMENTO DO DIREITO À USUCAPIÃO – MATÉRIA DE OFENSA AOS LIMITES DO PEDIDO – NÃO APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR TER SE DECIDIDO FAVORAVELMENTE AOS REQUERIDOS EM RELAÇÃO AO MÉRITO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO – ALEGAÇÃO DE SER A SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO INICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE APENAS 600 HECTARES – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA – POSSIBILIDADE – COGNIÇÃO EXAURIENTE QUE DEMONSTRA POSSE DOS REQUERIDOS EM ÁREA MAIOR – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL E SEUS PEDIDOS – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA QUE SÃO PROPRIETÁRIOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – MERA VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEA DE ESBULHO EM PEQUENA PARTE QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO TOTAL DA PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO DOS REQUERIDOS DESPROVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.[...]
5- “O pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo ‘dos pedidos’, utilizando-se o método lógico-sistemático
.” (AgRg no REsp 769.765/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013). [...] (N.U 0125508-22.2013.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Dessa feita, tenho que a sentença não se caracteriza como
extra petita
, haja vista que os referidos comandos decisórios consistem em desdobramentos lógicos das pretensões contidas na exordial.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, verifico que a empresa apelante aduz que inexiste nexo causal entre o acidente ocorrido e os danos suportados pela parte apelada, posto que não houve qualquer tipo de culpa do seu preposto no sinistro, mas sim da recorrida.

Entretanto, da análise dos documentos juntados aos autos, restou demonstrado de forma clara a culpa do preposto da parte recorrente com o acidente ocorrido.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo:

“ Com efeito, no caso em concreto, tanto o vídeo de reportagem televisiva local (relatório mídia), como o boletim de ocorrência, mostram bem a dinâmica do acidente, dado que os motoristas envolvidos contaram a mesma coisa, sendo que o réu revel, Oscar, motorista da empresa demandada, confirmou que estava à atravessar a avenida Lupicínio Rodrigues, rumo à Av. Tancredo Neves, quando achou que daria tempo de atravessá-la, porém a motocicleta não conseguiu desviar e bateu na roda traseira do caminhão. Em avanço, rumo ao desate do mérito, não se olvida que quem invade preferencial, a princípio, é o culpado pelo sinistro, a não ser que a alta velocidade tenha sido a causa determinante, o que não restou demonstrado, ônus que incumbe a parte requerida. A rua Lupicínio Rodrigues é preferencial, em quase todos os seus cruzamentos, só não o sendo em cruzamentos com avenidas, e foco de acidentes envolvendo, geralmente, pessoas de fora da cidade, justamente por não se tratar de avenida, de maneira que não há que se falar em culpa concorrente, se há sinalização de placas (PARE). ”

É sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de
outrem
. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A doutrinadora, Maria Helena Diniz, define a responsabilidade civil como sendo
“a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)” (Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. vol. 7. 17ª ed. São Paulo: 2003, p. 34).

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Nesse sentido, é a lição de Rui Stocco:

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de conduta’. Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera a obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras, é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1994, p. 49).

Assim, existente o nexo de causalidade, haja vista que o acidente decorreu por conduta do preposto da empresa apelante, restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos da empresa apelada, decorrentes do sinistro ocorrido, conforme apontou a decisão combatida, não havendo que se fazer qualquer reparo neste sentido.

Anoto, ainda, que em se tratando de acidente de trânsito, a convicção do julgador que colheu diretamente a prova, tendo contato direto com as partes e testemunhas, assume especial relevo, não comportando reforma quando não demonstrado o desacerto da sua conclusão.

Em decorrência do acidente narrado, a apelada sofreu inúmeras lesões, passando por toda a sorte de intervenções médicas e sofrimento, o que lhe ocasionou danos morais.

Com isso, comprovados e incontestes os pressupostos da responsabilidade civil e os danos ocorridos, passo ao exame do valor

indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, mantenho a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) fixada em primeiro grau a título de danos morais.

No que concerne aos danos estéticos, verifica-se que é devido quando provada a modificação na aparência da vítima, capaz de causar-lhe algum constrangimento no convívio social, ou seja, “
é a modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto ou humilhação”
(AREsp 259208).

In casu,
do laudo realizado nos autos verifica-se que a autora ficou com duas cicatrizes decorrente do acidente em espeque, sendo que tal fato não deixa dúvidas acerca dos danos estéticos sofridos por esta.

Prosseguindo, com relação aos lucros cessantes, observo que, nos termos do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que a parte deixou de lucrar, aquilo que ela efetivamente perdeu.

Conforme ensina Agostinho Alvim, em sua consagrada obra, “
Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências
”, ao tratar das perdas e danos, que incluem danos emergentes e lucros cessantes, que quanto ao primeiro (danos emergentes) não há dúvida de sua existência, pois possível estabelecer, com precisão, o desfalque do patrimônio, sem que as indagações se perturbem por penetrar no terreno hipotético.

Já em relação ao segundo (lucros cessantes), o mesmo não se dá, pois nesse caso dificilmente se poderá estabelecer uma relação de causalidade (às vezes impossível) entre o fato e o prejuízo, de sorte a filiar o dano à sua pretendida causa. Completa o autor que não se pode ter absoluta certeza de que, se não fora o fato danoso, tais lucros seriam obtidos, justificando que é exatamente para preveni-la que o Código usa da expressão
razoavelmente: o que razoavelmente deixou de lucrar
, cujo sentido é este: até prova em contrário, admite-se que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria.

Há aí uma presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo-se em vista os antecedentes. Arremata com referência a Fischer que:

“não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas também não é indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, e das circunstâncias especiais do caso concreto”
.

Da mesma forma, segue a lição de Pontes de Miranda,
in
Tratado, RT, vol. 26, p. 46, 3ª ed. 1984, ao abordar os lucros cessantes, quando expressa,
in verbis
:

“Dir-se-á que quase sempre, ou mesmo, sempre, não é possível dizer-se, com exatidão, como se teriam desenrolado os acontecimentos posteriores, em torno do bem atingido, ou do fundo da empresa, de que ele era elemento necessário ou útil, se o fato danificante não se houvesse produzido. Ninguém pode saber, ao certo, se a máquina, atingida pelo fato ilícito, não teria sido, se tal fato ilícito não tivesse ocorrido, danificada por acidente de eletricidade, ou por imperícia do empregado, ou por defeito oculto que ela trouxera da fábrica ou se produziu depois. Na determinação dos lucros cessantes, tem-se de abstrair de tudo que seria apenas possível, sem que se possa computar para diminuição do valor da máquina e fixação do dano. Tem-se de considerar lucro cessante todo ganho ou lucro que seria de esperar-se, tomando-se por base o curso normal das coisas e as circunstâncias especiais, determináveis, do caso concreto, inclusive a organização, as medidas e previsões que se observavam. O ganho ou lucro não precisa já existir no momento da lesão. Pode ser o que, nas circunstâncias em que se achava o bem ofendido, seria de prever-se.”

A propósito, tais orientações doutrinárias acerca do lucro cessante foram referendadas pelo c. STJ, no julgamento do REsp 61.512-SP, figurando como relator o e. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, cuja ementa expressa:

“DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DOUTRINA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A expressão “o que razoavelmente deixou de lucrar”, constante do art. 1.059 do Código Civil, deve ser interpretada no sentido de que, até prova em contrário, se admite que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria, existindo a presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo em vista os antecedentes. II- O simples fato de uma empresa rodoviária possuir frota de reserva não lhe tira o direito aos lucros cessantes, quando um dos veículos sair de circulação por culpa de outrem, pois não se exige que os lucros cessantes sejam certos, bastando que, nas circunstâncias, sejam razoáveis ou potenciais.”

Partindo dessas ideias, sobre perdas e danos e lucros cessantes, e tomando em consideração as provas existentes nos autos, com a máxima vênia dos entendimentos em contrário, não é possível afastar a indenização, sob argumento de que não houve prova de prejuízo, porque este, manifesta-se, na concepção da existência, como certo, devido à impossibilidade da parte autora em realizar suas atividades pelo período de recuperação (06 meses), conforme bem consignado pelo Juízo a quo,
in verbis: “evidente que precisou a demandante de tempo de recuperação das fraturas, motivo pelo qual houve cessão de lucros, inevitavelmente, o que será calculado com lastro no valor do salário mínimo da época (R$540,00, atualizados com juros de mora simples de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, desde o mês em que reconhecida a cessão), a título de dano material, por 06 meses”

Ora, como já dito, o prejuízo,
in casu
, é consequência lógica da impossibilidade da parte autora em realizar suas atividades, não necessitando de outras provas a esse respeito. Diante de tais circunstâncias, esses danos são aqueles em que são admitidos pela razão natural das coisas. Por isso, entendo cabível o dever de indenizar.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art.85, § 11 do CPC majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024